Tribunal: TJSP
Processo: 1500503-72.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES E CONFISSÃO – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – SOMA MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA, O QUE JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.